Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-41.2023.8.11.0011
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000202-41.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), FILIPE SILVINO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 862.308.235-43 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), HILDEGARD VOIGT LOFFLER - CPF: 626.776.911-91 (APELADO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000202-41.2023.8.11.0011.

APELANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO:
HILDEGARD VOIGT LOFFLER.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSIDERADO – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO –
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença na hipótese em que não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000202-41.2023.8.11.0011.

APELANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO:
HILDEGARD VOIGT LOFFLER.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, visando reformar a sentença de Id. 165386258, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D’oeste que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito 1000202-41.2023.8.11.0011, ajuizada por
HILDEGARD VOIGT LOFFLER
, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a parte requerida:

1. à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença;

1.1 se houver, autorizo o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico.

1.2

se houver depósito judicial, a parte requerente poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material);

2. ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora.

Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento.

No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

Com o trânsito em julgado e não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, ou requerimento de cumprimento de sentença pela parte credora, no prazo de 30 dias, na forma dos artigos 523 e 524 do CPC, dê-se baixa e arquive-se, sem prejuízo do desarquivamento para eventual cumprimento de sentença (execução).

Havendo pagamento voluntário, INTIME-SE a parte requerente para que indique, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja a expedição de alvará eletrônico ou ordem de transferência.

1) Para o caso de alvará eletrônico, deverá ser indicado o nome do beneficiário e o número do CPF da pessoa favorecida;

2) Para transferência eletrônica, deverá ser indicado o nome do destinatário da conta, seu CPF ou CNPJ, o nome da instituição financeira de destino, o tipo de conta, o número da agência e o número da conta.

Fica desde já ciente a parte beneficiária que os custos da eventual transferência eletrônica correrão às suas expensas.

Prestada a informação pela parte, expeça-se o alvará eletrônico ou a ordem de transferência, na forma pleiteada, independente de nova conclusão.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1º do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.(...)”

Nas razões do recurso, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença em virtude do cerceamento de defesa, requerendo o retorno dos autos a origem para a realização da perícia grafotécnica. No mérito, pede a improcedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 194471166, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024